Tribunal: TJDFT
Processo: 0709750-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709750-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DE ASSOCIACOES DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL AGRAVADO: ARLETE PORTO E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por FEDERACAO NACIONAL DE ASSOCIACOES DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução ajuizada contra ARLETE PORTO E SILVA: “Decorrido o prazo concedido no ID 113660726 sem qualquer manifestação, anotei que se trata de feito que tramita sob a forma de Juízo 100% Digital. Em atenção à petição de ID 117093229, verifica-se que o CPC em seu art. 833, IV, expressamente declara impenhoráveis o salário ou proventos de aposentadoria do devedor, com ressalva das duas hipóteses expressamente indicadas no § 2o (penhora para pagamento de prestação alimentícia e as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais), a qual, exatamente por excepcionar a regra geral, dever ser interpretada restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. Sendo a presente demanda fundada na execução de Notas Promissórias não pagas, o caso em tela não versa sobre a exceção legal. Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição de ID 117093229. No mais, ante a ausência de localização de bens penhoráveis, suspenda-se o feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, inciso III, e seu § 1o do CPC” (ID 33988447; grifei). A agravante alega, em síntese, que “não é razoável que a devedora se furte de honrar com seu compromisso por tanto tempo, 87 (oitenta e sete) meses, tampouco seja homenageada por suas manobras evasivas. Em que pese, o art. 833, inc. IV, do CPC dispor sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da sua dignidade”. Por fim, requer: “Sabe-se que para o deferimento, em antecipação de tutela, total ou parcial, na pretensão recursal, deve estar presente a existência de perigo de dano irreparável ante a execução da decisão agravada, bem como deve ser relevante o fundamento do recurso. No caso em questão, se for negado os efeitos da antecipação de tutela, a Agravante continuará impossibilitada de ter o seu crédito satisfeito, mesmo após aproximadamente 8 anos, além da possibilidade de suspensão do processo de Execução, e mais, a Agravada somente está conseguindo ainda mais tempo para poder dilapidar o seu patrimônio e assim, não cumprir com a obrigação em quitar o seu débito junto à Agravante. Portanto, estão presentes os requisitos para o deferimento, em antecipação de tutela da pretensão recursal. Ante o exposto, a Agravante requer que o presente recurso seja conhecido e provido in totum para reformar a r. Decisão agravada, no sentido de efetivar a penhora diretamente no contracheque da Agravada, no importe de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos brutos”. Preparo recolhido (IDs 33988449 e 33988451). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. O caráter alimentar das verbas de natureza salarial impede a penhora ainda que incidente apenas em um percentual do salário do devedor, excetuadas somente as hipóteses admitidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que define ser possível penhora de verbas de natureza salarial quando for para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais. Confira-se: “AGRAVO INTERNO O AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO VENCIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO. IMPENHORABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. 2. O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático-probatórios dos autos, entendeu não existir situação excepcional apta a permitir a mitigação da regra da impenhorabilidade. Assim, rever o entendimento do acórdão recorrido demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido” (AgInt no AgInt no AREsp 1426341/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA NÃO COMPROVADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, inclusive pensões, pecúlios e montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, somente poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2°, do CPC/2015, para possibilitar: I) o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em ambas as situações acima citadas, deverá ainda ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp 1874222/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 15/10/2021) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. ‘A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.’ (AgInt no AREsp 1761489/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 29/06/2021). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp 1762570/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, fundada no inadimplemento de valores relativos à prestação de serviços de assistência médica domiciliar. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2o do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. Ante o entendimento do tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido” (AgInt nos EDcl no AREsp 1656096/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021) Na hipótese, não se verifica quaisquer das hipóteses de exceção a impenhorabilidade. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Deixo de determinar a intimação da agravada porque ainda não citada na origem. Brasília, 30 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora